Tribunal: TJSP
Processo: 2277050-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Inventário – Pretendida confirmação de declarações feitas pela falecida como testamento particular ou como codicilo – Inadmissibilidade – Inexistência de circunstância excepcional a dispensar as testemunhas instrumentais – Declarante que, ademais, faleceu mais de 10 anos depois de firmar os documentos e era assessorada por advogado – Exegese do artigo 1879 do Código

Ementa:
Agravo de Instrumento – Inventário – Pretendida confirmação de declarações feitas pela falecida como testamento particular ou como codicilo – Inadmissibilidade – Inexistência de circunstância excepcional a dispensar as testemunhas instrumentais – Declarante que, ademais, faleceu mais de 10 anos depois de firmar os documentos e era assessorada por advogado – Exegese do artigo 1879 do Código Civil – Precedentes do Colendo STJ e desta E. Corte – Imóveis relacionados que, de seu turno, não podem ser considerados como "esmolas de pouca monta" – Decisão mantida - Agravo desprovido.